Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703307-03.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON APARECIDO SOARES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando os motivos expostos na manifestação de ID 65150633 e o disposto no art. 82, §2o, da lei 9.099/95, concedo prazo de 10 dias úteis ao Ministério Público para que, querendo, apresente suas contrarrazões ao recurso de ID 64440198. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA